Tribunal: TJDFT
Processo: 0749123-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749123-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA LUCIA FERREIRA LEITE AGRAVADO: HELIO FELIPE DE SOUZA, HFS CONSTRUCOES - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANIA LUCIA FERREIRA LEITE em face da decisão interlocutória (Id 251754892 dos autos de referência) proferida na ação de cumprimento de sentença ajuizada contra HÉLIO FELIPE DE SOUZA e HFS CONSTRUÇÕES – EIRELI – ME, processo no 0741195-17.2021.8.07.0001, que, de ofício, revogou a penhora anteriormente deferida sobre os direitos possessórios e aquisitivos do executado, relativos a uma gleba de terras rurais situada na Fazenda Saco ou Muzungo, em Água Fria de Goiás. Em suas razões recursais (Id. 78167730), a agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em violação à segurança jurídica e ao princípio da preclusão, ao revogar de ofício medida anteriormente deferida e já estabilizada, sem que houvesse qualquer fato novo ou impugnação por parte do executado. Alega que, após diversas diligências infrutíferas em busca de bens dos devedores, a penhora foi deferida com base em diligência particular que identificou os direitos possessórios do executado sobre a gleba de terras, com expressão econômica e passíveis de constrição judicial, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Sustenta que o auto de penhora e avaliação atestou a existência de área de aproximadamente 591 hectares, avaliada em R$ 871.200,00, e que o executado foi devidamente intimado, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para impugnação. Argumenta que a decisão agravada se baseia em presunções quanto à baixa liquidez e à complexidade da composse, ignorando que os próprios ocupantes da área realizam transações envolvendo frações ideais do imóvel, o que demonstra a viabilidade prática da alienação judicial. Aduz que a revogação da penhora representa ofensa ao princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC, e que a menor onerosidade ao executado não pode prevalecer sobre o direito da credora à satisfação do crédito, especialmente diante da ausência de outros bens penhoráveis. Assevera que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não se aplica a terceiros, e que eventuais prejuízos aos copossuidores devem ser discutidos por meio de embargos de terceiro, não sendo cabível ao juízo da execução presumir tais prejuízos de forma genérica. Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, especialmente a probabilidade do direito consistente na legalidade da penhora já efetivada e não impugnada, portanto já preclusa, além do risco de que seja liberado o único bem encontrado para satisfazer a execução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para restabelecer a penhora sobre os direitos possessórios e aquisitivos do executado, até o julgamento final do presente recurso, e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento dos atos expropriatórios. Preparo recursal comprovado (Id. 78171718). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretende a agravante a manutenção da penhora anteriormente deferida na origem sobre os direitos possessórios e aquisitivos do executado relativos a gleba de terras rurais. Em análise prefacial do caso, vislumbra-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência. A rigor, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, conforme previsão do artigo 505 do Código de Processo Civil, sendo a suposta impossibilidade de alienação e a ineficácia da medida executiva questões controversas relativas ao mérito a serem apreciadas no julgamento. Está evidente, ainda, o risco de dano grave à parte exequente, decorrente da revogação da única medida executiva eficaz até então adotada, bem como ao resultado útil do processo, caso a penhora já efetivada seja revogada antes do exame final do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para determinar a manutenção da penhora sobre os direitos possessórios e aquisitivos do executado até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora